Tribunal: TJDFT
Processo: 0721588-73.2021.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. PROVA ESCRITA. ART. 987 DO CÓDIGO CIVIL. AFFECTIO SOCIETATIS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Sociedade empresarial de fato. O ônus da prova recai sobre os autores (art. 373, I, do CPC). Na forma do art. 987 do Código Civil, os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade. A existência de empresa individual (EIRELI, art. 980-A do Código Civil), formalizada por escrito e regularizada, contrasta com a affectio societatis necessária à demonstração da sociedade de fato.
2 – Sociedade simples. Affectio societatis. Sem demonstração de atos de gestão em comum ou prova de aporte em favor da sociedade, não se prova a affectio societatis.
3 – Reconhecimento do pedido. Direitos indisponíveis. É impossível o reconhecimento do pedido feito pela inventariante ante a existência de herdeiros incapazes, em relação aos quais há indisponibilidade de direitos.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
w